Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704988-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MURILO DE MENEZES ABREU EXECUTADO: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS D E C I S Ã O Ultrapassado o período para pagamento, realizou-se consulta ao SISBAJUD para busca de ativos financeiros cujo resultado encontra-se anexo a esta decisão. Manifeste-se o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, e ainda, acerca da petição colacionada ao ID 34328644. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator